Tribunal: TJDFT
Processo: 0720785-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO. BALANÇAS DE PRECISÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Imputada ao apelante a prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06), na modalidade “ter em depósito”, o qual é classificado como crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo sendo, portanto, desnecessária autorização ou mesmo apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio, seja durante o dia, seja durante a noite (HC 273.141), daquele que se encontra cometendo o delito.
2. Não há falar em absolvição, uma vez que os depoimentos dos policiais, para além de harmônicos e coerentes, se encontram em consonância com a confissão extrajudicial do apelante; com o depoimento do usuário na delegacia; e, principalmente, com a comprovação da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, dinheiro, balanças e outros objetos, na residência do acusado.
3. A quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (maconha, crack e cocaína) autoriza a exasperação da pena-base pela valoração desfavorável da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.